Tribunal: TJES
Processo: 5001977-03.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001977-03.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: THALYTA CLAUDIA VIEIRA ROSA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal): Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO DE DADOS PESSOAIS POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. RECLAMAÇÃO REGISTRADA EQUIVOCADAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por THALYTA CLAUDIA VIEIRA ROSA em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o juízo de origem pela sua rejeição.
2. Não merece reparos a sentença proferida ̧ tendo em vista que, de fato, a reclamação registrada pela consumidora (registrada no “Reclame Aqui”) foi feita em face de outra empresa que não a Recorrida (PayPal, ao invés de PicPay), sendo certo ainda que transcorreu curtíssimo lapso temporal (menos de duas horas) desde o registro da reclamação e do boletim unificado até a propositura da presente demanda, não havendo que se falar em falha de atendimento da Recorrida.
3. Não demonstrada a falha arguida, inexistem danos morais a serem reparados, sendo certo que os fatos narrados configuram meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade da Recorrente, ausente humilhação, constrangimento, sofrimento, vexame ou dor que provocassem grave e extraordinário abalo psicológico que justificasse a ocorrência de danos morais compensáveis.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.